Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729066-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAYCOM CAITANO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que isenta a parte do pagamento de taxas, custas processuais e outros encargos – não se confunde com a assistência jurídica gratuita prestada pelo Estado, geralmente exercida pela Defensoria Pública. Ambos os institutos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos financeiramente necessitados. Por essa razão, exige-se, em ambos os casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). Consoante o art. 99, §2o e §3o, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. O Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Contudo, trata-se de presunção relativa, passível de ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). No caso em questão, o recorrente interpôs o recurso sem comprovar o recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou a gratuidade de justiça. Instado a demonstrar os requisitos legais para a concessão do benefício, juntando documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos , tais como contracheques, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) completa, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que possui, e declaração de imposto de renda completa e atualizada, bem como trazer a declaração de hipossuficiência (ID 61590835), o recorrente apresentou apenas um print de tela de consulta de restituição de IRPF, comprovante de pagamento e lista de negativações. Os documentos constantes nos autos não evidenciam a alegada situação de miserabilidade que o impossibilitaria o recorrente de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou o de sua família. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente recorrem ao Judiciário para solução de suas demandas. Diante desses fundamentos, conclui-se que a parte recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e, portanto, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do preparo e comprove o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 28 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator